Tribunal: CARF
Processo: 10120.724757/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724757/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.231 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CJ SELECTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário, em razão da falta de dialeticidade que impede nova decisão sobre a matéria.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório Trata-se do presente processo de Pedido de Ressarcimento no
31195.52790.200718.1.5.19-5414 referente a créditos básicos e presumidos de COFINS não
cumulativa, no valor de R$ 8.793.194,35, relativos ao 4o trimestre de 2014. As compensações
não homologadas totalizam R$ 401.151,78.
Após a manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu parcialmente a favor da
Recorrente, mantendo a glosa dos créditos apurados nos seguintes itens: (i) aquisições da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724757/2019-06
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724757/2019-06

empresa CMU Energia Ltda; (ii) reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos -
Ferramentas; (iv) frete relativo à aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos; e (v)
glosa/estorno do crédito presumido em decorrência da venda de melaço de soja NCM
2106.10.00.
A Recorrente, no mesmo ato, tomou conhecimento do acórdão de manifestação de
inconformidade e do acórdão de impugnação (PA 10120.736475/2019-43, em apenso), e
apresentou dois recursos voluntários. O primeiro, constante nas páginas 883-884, menciona o
número de processo 10120.724757/2019-06 e recorre da decisão que manteve a multa isolada
cobrada no processo apenso. O segundo recurso voluntário está nas páginas 923-924, faz
referência ao PA 10120.727878/2020-35 e questiona a multa isolada decorrente de Dcomp não
homologada do 4o Trimestre de 2015.
Na data de 27 de junho de 2023, a resolução no 3302-002.466, converteu o
julgamento em diligência, que, com o objetivo de evitar prejuízos à parte recorrente, propôs a
conversão do julgamento em diligência, solicitando que a unidade de origem intimasse o
contribuinte para esclarecer o seguinte:
Houve a interposição de recurso voluntário contra o acórdão no 12-116.551, da 16a
Turma da DRJ/RJO?
Em caso positivo, favor juntar uma cópia com o respectivo protocolo para aferir a
tempestividade.
O recurso voluntário registrado nas páginas 923-924 foi apresentado erroneamente neste
processo atual?
A resposta da contribuinte veio às e-fls. 948/952, onde em síntese alega ter sido
levada a erro, pois teria sido intimada no mesmo ato de duas decisões, requerendo ao final de que
caso não seja aceita a tese do erro, que sejam utilizadas as razões trazidas em sua manifestação
de inconformidade.
Juntada a resposta da contribuinte aos autos, esses retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo e trata de matéria de competência desta Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Pois bem. Conforme relatado acima, o presente processo trata de um pedido de
ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativa. Após uma análise inicial, a DRJ manteve
parte dos créditos, porém, alguns itens foram contestados e não foram aceitos.
A empresa recorrente, em resposta, apresentou recursos voluntários contra a
decisão da primeira instância; contudo, mencionada peça recursal não atacava o acórdão da DRJ.
Em junho de 2023, o julgamento foi convertido em diligência para esclarecer determinados
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.231 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724757/2019-06

pontos, incluindo se houve recurso voluntário contra uma decisão específica e se um dos
recursos foi corretamente apresentado no processo. A empresa respondeu à diligência alegando
ter sido induzida ao erro e solicitando que suas razões anteriores fossem consideradas caso o erro
não fosse aceito.
Assim, resta claro que não há conformidade com o que foi decidido no acórdão da
DRJ, nem com o que foi trazido pelo recurso voluntário manejado pela contribuinte recorrente,
não havendo dialeticidade entre eles.
Nos dizeres da I. Conselheira Denise Madalena Green, trazidos no acórdão 3302-
009.506, dos quais eu comungo, “Nesse contexto, deveria ter a Recorrente, no mínimo,
negado a afirmativa constante do Acórdão. (...) Em outras palavras, não basta ser contra: é
preciso, no mínimo, contestar.”
Destaco ainda a decisão da I. Conselheira Lívia De Carli Germano:
IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da decisão
supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada
autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da decisão recorrida, por
expressa previsão do regimento interno do CARF.(Processo no 10935.002797/201072 -
Acórdão no 1401-002.365 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 11 de abril de
2018)
Desta forma, considerando que a falta de dialeticidade impede nova decisão sobre
a matéria, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 961
DF CARF MF
Original